Tribunal: TJPA
Processo: 0008301-89.2016.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-08

Ementa:
APELA??O PENAL. ART. 121, ?2?, I e IV, DO CPB. PLEITO ANULAT?RIO. DECIS?O CONTR?RIA ?S PROVAS DOS AUTOS. IMPROCED?NCIA. OP??O DOS JURADOS PELA TESE ACUSAT?RIA. CONDENA??O RESPALDADA EM SUBS?DIOS PROBAT?RIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDU??O DA REPRIMENDA BASE AO M?NIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REVALORA??O DAS CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS POR ESTA INST?NCIA AD QUEM. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PERSIST?NCIA DE CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS DESFAVOR?VEIS. MANUTEN??O DO QUANTUM PUNITIVO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME. 1. Unicamente a decis?o dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos ? que pode ser invalidada, n?o havendo que se falar, no caso em an?lise, em decis?o arbitr?ria ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instru??o processual. Na hip?tese ? remansosa a prova quanto ? autoria delitiva irrogada a ambos os acusados, um como autor dos disparos efetuados contra a v?tima, e o outro como o respons?vel por dar fuga ao seu comparsa em uma motocicleta. 2. O efeito devolutivo da apela??o, autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum crit?rio da dosimetria, analisar as circunst?ncias judiciais e rever todos os termos da individualiza??o da pena definidos na senten?a condenat?ria, com nova pondera??o dos fatos e circunst?ncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que n?o se verifique piora na situa??o final do apenado.3. Penas redimensionadas, para, ap?s a revalora??o dos vetores judiciais do art. 59 do CPB, manter a reprimenda imposta aos recorrentes no mesmo patamar definido pelo Ju?zo a quo.4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
PROCESSO N.º: 0008301-89.2016.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTES:

PATRICK SANTOS DE MELO E MOISÉS DO ROSÁRIO VENÂNCIO
DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I e IV, DO CPB. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POR ESTA INSTÂNCIA AD QUEM. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
PUNITIVO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
.
Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Na hipótese é remansosa a prova quanto à autoria delitiva irrogada a ambos os acusados, um como autor dos disparos efetuados contra a vítima, e o outro como o responsável por dar fuga ao seu comparsa em uma motocicleta.
2
.
O efeito devolutivo da apelação, autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.
3. Penas redimensionadas, para, após a revaloração dos vetores judiciais do art. 59 do CPB, manter a reprimenda imposta aos recorrentes no mesmo patamar definido pelo Juízo
a quo
.
4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 22 dias do mês de fevereiro e encerrada ao 1º dia do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Patrick Santos de Melo
e
Moisés do Rosário Venâncio
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Douto Conselho de Sentença vinculado à 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, que os condenou, ambos como incursos nas sanções punitivas do tipo penal inserido no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, às penas de 20 (vinte) e 13 (treze) anos de reclusão, respectivamente, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 16 de junho de 2016, por volta das 21h00min, em um sítio localizado na Rua São Sebastião, no Distrito de Icoaraci/PA, o recorrente
Patrick Santos de Melo
efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima José Roberto Barata Rodrigues, que evoluiu a óbito.

Descreve que a vítima encontrava-se no ponto de mototáxi onde trabalhava, instante em que o predito acusado chegou e pediu para que o ofendido o levasse até o Bairro do Tenoné. Chegando ao local suso mencionado, o indigitado apelante subitamente sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra a vítima, atingindo-a na região lombar esquerda, na escapular esquerda e no pescoço. Ato contínuo, o citado recorrente evadiu-se do local na companhia do corréu, também apelante, Moisés do Rosário Venâncio, vulgo
¿Quinho¿
, que o aguardava em uma motocicleta para auxiliar na fuga.

Segundo a peça denunciativa, o crime teria sido ordenado por Jefferson Alexandre Amaral de Souza, vulgo ¿Tela¿ (processo desmembrado), o qual havia tido um desentendimento com a vítima dias antes do crime, quando, inclusive, a agrediu com um tapa no peito.

Em
razões recursais
(fls. 189-196), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pela anulação do julgamento, aduzindo que a decisão do Tribunal Popular fora proferida de maneira contrária às provas dos autos. No mais, pleiteia o redimensionamento da pena atribuída aos recorrentes, em face de estas terem se revelado exacerbadas, considerando a fundamentação insuficiente das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, e a ofensa ao princípio da individualização das penas.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 197-201), o Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e total provimento do esmero defensivo, a fim de que a sentença vergastada deva ser mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial proviment
o do apelo interposto, apenas no tocante à reanálise da pena-base.

É o relatório.

À douta revisão.
VOTO

1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos:

Sustenta a defesa a tese de inexistência de provas suficientes à comprovação da autoria criminosa irrogada aos apelantes.

Registre-se, antes de tudo, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se não assistir razão aos apelantes, pelos motivos adiante alinhavados.

Destarte, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, afastando-se completamente dos subsídios enfeixados no processo. Exige-se, portanto, não encontrar a decisão dos jurados arrimo em alguma prova, pois o Conselho de Sentença é livre para acatar a tese, sob sua ótica, mais ajustada à dinâmica dos fatos apresentados no julgamento.

Na hipótese em apreço, a tese acusatória se apresenta muito mais consistente e verossímil, evidenciando não apenas a
autoria e a materialidade do crime de homicídio
, bem como no tocante às qualificadoras previstas nos incisos II e IV, § 2º, do art. 121, do CPB, senão vejamos:

A
materialidade
encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal, constante às fls. 28-29 dos autos, que atesta como causa da morte do ofendido
¿Hemorragia no pescoço devido lesões vasculares e Traumatismo raquemedular produzidos por projéteis de arma de fogo.¿

Quanto à
autoria delitiva
, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em depoimentos testemunhais sólidos, cujas declarações mostram-se harmônicas e coerentes quanto à culpabilidade dos apelantes, como abaixo demonstrado:

Os réus
Patrick Santos de Melo
e
Moisés do Rosário Venâncio,
ao serem interrogados perante o Colendo Tribunal Popular (mídia às fls. 185), não a autoria dos fatos que lhes pesam, ambos asseverando que sequer se conheciam ao tempo do ocorrido.

De outra banda, em sessão plenária de julgamento, a testemunha
Joselma Nunes Alves de Menezes
, Delegada de Polícia Civil, que conduziu as investigações, assim narra (mídia às fls. 185):
¿Que, no dia do fato, o autor pediu uma carona à vítima, levando-a a um local isolado, onde a executou; que uma pessoa testemunhou o momento em que o acusado saiu em fuga com arma em punho; que o réu era conhecido na região por ser usuário de drogas e por cometer pequenos furtos; que a citada testemunha mencionou que o réu fora resgatado por um terceiro sujeito que estava em uma motocicleta; que a motivação do crime teria sido um desentendimento entre a vítima e o mandante do crime, o qual trabalhava no mesmo ponto de mototaxistas que ela; que o mandante estaria comercializando drogas no local e a vítima não aceitava; que, a vítima teria relatado à esposa que o mandante do assassinato teria lhe agredido com um tapa e que tinha medo em face de aquele tê-lo ameaçado; que a vítima teria se afastado do trabalho por 30 dias, e quando retornou fora morto; que o mandante do crime foi Jefferson, conhecido como `Tela¿; que Patrick foi o executor, e Moisés, o responsável por dar fuga a Patrick em uma motocicleta; que a testemunha, que identificou Patrick, estava no sítio que pertencia a David, localizado nas proximidades do local onde a vítima fora morta; que a citada testemunha reconheceu Patrick como sendo aquele que estava fugindo armando, bem como Moisés, como aquele que o buscou de moto no local; que o desentendimento entre a vítima e `Tela¿ ocorreu uma semana antes do fato; que o apelante Patrick era usuário de drogas e possuía uma dívida com `Tela¿; que a execução da vítima foi para dar quitação a essa dívida; que a testemunha que estava no sítio afirmou que Moisés já havia passado pelo local várias vezes no dia do crime; que havia relação de confiança entre a vítima e Patrick; que a vítima comentava que tinha certeza que `Tela¿ o mataria.¿

A corroborar a narrativa supramencionada, cite-se o relato da informante
Kelly Silva Montalvão
, esposa da vítima, quando esta assim declara perante o Conselho de Sentença (mídia às fls. 158):
¿Que a vítima teria lhe contado acerca do desentendimento que teve com `Tela¿, em face deste querer praticar a venda de tráfico de entorpecentes no ponto de mototáxi; que, ai chamar a atenção de `Tela¿, este ameaçou o ofendido; que, na última discussão, `Tela¿ desferiu um tapa no peito da vítima e a ameaçou, motivo pelo qual a vítima ficou afastada do ponto de mototáxi por uns 04 dias; que a vítima reforçou a segurança de sua casa, pois estava apavorado; que a cunhada relatou que forma informada que o apelante Patrick teria sido o autor do crime; que todos os comentário eram no sentido de que Patrick matou a vítima, pois este tinha uma dívida de drogas com `Tela¿; que Patrick era conhecido como usuário e pela prática de furtos pelas redondezas, sendo conhecido da Polícia; que uma pessoa lhe disse que presenciou quando a vítima passou na esquina e o apelante Patrick o chamou, e ambos saíram na motocicleta.¿

Por seu turno, a testemunha Euclides Rodrigues da Silva, durante sessão do Júri (mídia às fls. 185), relata que os comentário do bairro eram no sentido de Patrick teria sido o autor do assassinato da vítima.

A arrimar a versão acusatória, cite-se o depoimento da testemunha Deyviti Yago Costa da Silva, colhido na fase inquisitória (fls. 26 do IPL em apenso), momento em que esta afirma ter presenciado o réu Patrick com arma em punho, saindo em fuga na companhia de Moisés, vulgo ¿Kinho¿, após ter ouvido disparos de arma de fogo, veja-se:
¿O declarante estava em frente o sítio, que tem na Rua São Sebastião, no dia 16/06/2016, por volta das 21:10, quando ouviu disparos de arma de fogo e em seguida viu o PATRICK passar correndo na rua, com uma arma de fogo 380, nas mãos; no rumo da quinta linha; QUE o declarante ao ver PATRICK passar correndo com a arma, achou que ele iria matar outra pessoa e então foi atrás para ver o que ocorreria. QUE o declarante viu que, na verdade, PATRICK estava correndo para fugir do local, haja vista que o nacional que conhece como KINHO (MOISÉS), que também é mototaxista, no canto do Conj. Jatobá, aguardava PATRICK, para dar fuga para ele. QUE quando PATRICK encontrou Com QUINHO, subiu apressadamente na motocicleta, e os dois foram embora em velocidade, estando bastante nervoso; (...) QUE mais cedo, naquele dia 16/06/2016, o declarante estava em frente de sua residência, na Rua das Laranjeiras, e viu ¿KINHO¿ e PATRICK passarem algumas vezes, circulando, pela área, de motocicleta, como se estivessem atrás de alguma coisa; (...) QUE o declarante já havia visto esse mototaxista dar carona para PATRICK, várias vezes; QUE PATRICK é viciado, e vive lá pela rua, ¿parando¿ as pessoas, para roubar. PATRICK faz qualquer negócio por dinheiro e drogas; (...); QUE este ¿KINHO¿ também é contumaz em cometer roubos com arma de fogo; QUE o declarante voltou até onde estava o mototaxista baleado, para ajudar a socorrê-lo, contudo, apesar de ainda terem arrastado ele, alguns metros, não conseguiram carregá-lo, tendo chegado, pouco tempo depois, uma viatura da polícia, que prestou socorro, levando o mototaxista para a UPA; QUE depois, ficou sabendo que ele havia falecido.¿

Pende destacar, pois em total harmonia com o relato acima, trechos do depoimento da testemunha Cláudio Danilo Coelho dos Santos, também produzido no âmbito administrativo (fls. 28), vejamos:
¿(...) QUE PATRICK vinha correndo na rua, com uma arma de fogo, nas mãos; no rumo da quinta linha; (...) que PATRICK disse: ¿NÃO, MANO! NÃO É NADA COM VOCÊS NÃO! FOI O CARA ALÍ, QUE ACABEI DE ATIRAR!¿; (...) QUE mais cedo, naquele dia 16/06/2016, o declarante estava em frente ao sítio, quando viu KINHO, circulando pela área, com PATRICK na garupa, como se estivesse mostrando a área para ele; QUE este ¿KINHO¿ também é contumaz em cometer roubos com arma de fogo e outros crimes.¿

Nem se questione o fato de a prova ser composta também por depoimentos produzidos na seara investigativa. Embora tais relatos não tenham sido reproduzidos em juízo, tal circunstância não os desqualificam, justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesmo no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas,
não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na vasta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade dos recorrentes Patrick Santos de Melo e Moisés do Rosário Venâncio, aquele como autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima, e este como o responsável por dar fuga a seu comparsa, em uma motocicleta.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelos apelantes, qualificado pelo motivo torpe, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que esta fora surpreendida pela ação inesperada de seus algozes, e em total desvantagem por estar desarmada e sozinha.

As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento dos apelantes de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.
2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"
(AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).
3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular.
(STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020) (grifei)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 381, III, DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Inexiste contrariedade ao art. 381, III do Código de Processo Penal, já que o Tribunal de origem, ao enfrentar o argumento da defesa, concluiu que o Tribunal do Júri acolheu uma das versões apresentadas em plenário e que essa versão encontra respaldo nas provas produzidas, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. (...)
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp 1426706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifei)

2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Pleiteia, ainda, a defesa, a reforma da pena atribuída aos recorrentes, em face de estas terem se revelado exacerbadas, considerando a fundamentação insuficiente das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, e a ofensa ao princípio da individualização das penas.

2.1. Quanto ao réu PATRICK SANTOS DE MELO:

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou (fls. 183):
¿Considerando que o acusado PATRICK SANTOS DE MELO agiu com
culpabilidade
em grau reprovável, agiu com dolo elevado ao desferir disparos de arma de fogo na vítima, não possuir
antecedentes criminais
, a
conduta social
do sentenciado encontra-se maculada, eis que já se envolveu em outras situações, possui
personalidade
não investigada, os
motivos
não justificáveis, as
circunstâncias
desfavoráveis e as
consequências
do crime foram drásticas, sobretudo diante do resultado morte, bem ainda que o
comportamento da vítima
que em nada contribuiu para a prática do crime, fixo a
PENA BASE
em vinte (20) anos de reclusão.
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento de pena a torno definitiva, concreta e final em
vinte (20) anos
de reclusão.¿

Tenho que algumas considerações devem ser efetuadas quanto à dosagem penalógica promovida pelo Juízo
a quo
.

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis 06 (seis) critérios judiciais do art. 59 do CPB -
culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima,
estabelecendo, a pena primária ao recorrente, quanto ao crime de homicídio qualificado, em
20 (vinte) anos de reclusão, ou seja,
entre os
patamares mínimo e médio
, previstos,
in abstrato
, para o delito de homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

De certo, a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a mera referência ao fato de a culpabilidade do sentenciado ser de
grau reprovável,
em face de ter desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, sem tecer maiores argumentos a respeito, não se presta para a elevação da reprimenda primária, pois, carente de fundamentação na espécie, além de confundir-se com elementar do crime.

Relativamente aos
motivos do delito
, sendo o réu condenado por homicídio qualificado por motivo torpe, não pode a expressão
¿não justificáveis¿
, servir de incremento à reprimenda inicial, pois presente o motivo, ainda que frívolo.

As
circunstâncias
desfavoráveis do ilícito não foram sequer vagamente fundamentadas.

As
consequências
do crime, da mesma maneira, não podem pesar contra o apelante, diante do resulto morte, naturalístico da espécie.

No que pertine ao
comportamento da vítima
, esta Corte editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 - 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

No caso vertente, a vítima não contribuiu em nada para a execução criminosa, na medida em que foi surpreendida pelo meliante que lhe efetuou, de forma inesperada, os disparos que resultaram na sua morte. Tal critério judicial, assim, há de ser considerado
neutro
, na hipótese.

Assim, há de ser redimensionada a pena base imposta ao recorrente. Isto não quer dizer que a sanção primária deva ser reduzida ou fixada no importe mínimo legal ou mesmo próximo a este.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Cumpre ressaltar que, o efeito devolutivo da apelação, autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado. Precedentes do STJ: HC 187.635/MS; HC 187.081/MS; HC 171.216/DF; HC 142.443/SP; HC 88.952/SC.

Assim, passo ao REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

1ª fase:

Antes de mais nada, cumpre asseverar que, a teor da Jurisprudência remansosa,
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

Nesta etapa, anoto que a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser a utilizada para tipificação delitiva, enquanto o motivo torpe deve servir como incremento à reprimenda primária.

Culpabilidade:
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
, de forma
planejada

e extremamente ousada,
com nítidas características de execução, na medida em que o réu utilizou dos serviços de mototaxista da vítima, levando-a a local ermo, com premeditado desiderato homicida;

Antecedentes
: o réu não possui condenação transitada em julgado por delito anterior;

Sua
conduta social,
vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., deve ser valorada negativamente, havendo nos autos depoimentos de testemunhas que indicam que o réu é sujeito bastante temido na comunidade local, por ser tido como perigoso, envolvido em roubos e com o tráfico de drogas.

No que tange à
personalidade
, sem elementos válidos a aferi-la.

O
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, ressoa negativo, tendo por base ter sido cometido por dívida decorrente do tráfico de entorpecentes entre Patrick e o suposto mandante do crime.

Circunstâncias:
normais ao delito.

Consequências
: comuns à espécie.

Comportamento da vítima
: neutro.

Ao condenado pelo delito de homicídio qualificado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (anos) anos.

Assim, tendo por base as circunstâncias do delito que pesam contra o recorrente (
culpabilidade
,
conduta social e motivos do crime
), mantenho a
pena base corporal em 20 (vinte) anos de reclusão,
por considerá-la como necessária e suficiente à prevenção e repressão do delito, diante das nuances do caso concreto.

2ª fase:

Inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase:

Inexistentes causas de aumento e diminuição de pena, torno a reprimenda de forma
DEFINITIVA e CONCRETA, imposta ao réu em
20 (vinte) anos de reclusão.

2.2. Quanto ao réu MOISÉS DO ROSÁRIO VENÂNCIO:

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou (fls. 183verso):
¿Considerando que o acusado
MOISÉS DO ROSÁRIO VENÂNCIO
agiu com
culpabilidade
em grau reprovável, agiu com dolo moderado, ao transportar o executor na motocicleta, não possui
antecedentes criminais
, não existem nos autos dados suficientes para valorar a
conduta social
do sentenciado, possui
personalidade
não investigada, os
motivos
não justificáveis, as
circunstâncias
desfavoráveis

e as
consequências
do crime foram drásticas, sobretudo diante do resultado morte, bem ainda que o
comportamento da vítima
que em nada contribuiu para a prática do crime, assim, fixo a
PENA BASE
em
treze (13) anos
de reclusão.
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento de pena a torno definitiva, concreta e final em
13 (treze)

anos
de reclusão.¿

Assim como em relação ao primeiro recorrente, algumas considerações devem ser efetuadas também quanto à dosagem penalógica promovida pelo Juízo
a quo
em relação ao réu em questão.

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado monocrático, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis 05 (cinco) critérios judiciais do art. 59 do CPB -
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima,
estabelecendo, a pena primária ao recorrente, quanto ao crime de homicídio qualificado, em
13 (treze) anos de reclusão, ou seja, apenas um ano acima do patamar mínimo legal
, previsto,
in abstrato
, para o delito de homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

In casu
, verifica-se que a mera referência ao fato de a culpabilidade do sentenciado ser de
grau reprovável
,
agindo com dolo moderado
,

em face de ter transportado o executor do crime, não se presta para a elevação da reprimenda primária, pois, carente de fundamentação na espécie, além de confundir-se com elementar do crime.

Relativamente aos
motivos do delito
, sendo o réu condenado por homicídio qualificado por motivo torpe, não pode a expressão
¿não justificáveis¿
, servir de incremento à reprimenda inicial, pois presente o motivo, ainda que frívolo.

As
circunstâncias
desfavoráveis do ilícito não foram sequer vagamente fundamentadas.

As
consequências
do crime, da mesma maneira, não podem pesar contra o apelante, diante do resulto morte, naturalístico da espécie.

No que pertine ao
comportamento da vítima
, esta Corte editou a Súmula n.º 18 (DJ n.º 5931/2016 - 17/03/2016), cuja redação assim dispõe:
¿O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

No caso vertente, a vítima não contribuiu em nada para a execução criminosa, na medida em que foi surpreendida pelo meliante que lhe efetuou, de forma inesperada, os disparos que resultaram na sua morte. Tal critério judicial, assim, há de ser considerado
neutro
, na hipótese.

Assim, há de ser redimensionada a pena base imposta ao recorrente. Isto não quer dizer que a sanção primária deva ser reduzida ou fixada no importe mínimo legal ou mesmo próximo a este, já que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Assim, passo ao REDIMENSIONAMENTO DA PENA,
atenta

ao efeito devolutivo do recurso de apelação
:

1ª fase:

Conforme ao norte asseverado, nesta etapa, anoto que a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser a utilizada para tipificação delitiva, enquanto o motivo torpe deve servir como incremento à reprimenda primária.

Culpabilidade:
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
, de forma
planejada

e extremamente ousada,
com nítidas características de execução, sendo o recorrente Moisés, inclusive, visto por testemunhas circulando no local do crime no dia dos fatos, para fins de planejamento da ação e concretização de seu desiderato homicida;

Antecedentes
: o réu não possui condenação transitada em julgado por delito anterior;

Sua
conduta social e

personalidade
, sem elementos válidos a aferi-las.

O
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, ressoa negativo, tendo por base ter sido cometido por dívida decorrente do tráfico de entorpecentes entre o corréu Patrick e o suposto mandante do crime.

Circunstâncias:
normais ao delito.

Consequências
: comuns à espécie.

Comportamento da vítima
: neutro.

Ao condenado pelo delito de homicídio qualificado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (anos) anos.

Assim, tendo por base as circunstâncias do delito que pesam contra o recorrente (
culpabilidade

e motivos do crime
), mantenho a
pena base corporal em 13 (treze) anos de reclusão,
por considerá-la como necessária e suficiente à prevenção e repressão do delito, diante das nuances do caso concreto.

2ª fase:

Inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase:

Inexistentes causas de aumento e diminuição de pena, torno a reprimenda de forma
DEFINITIVA e CONCRETA, imposta ao réu em
13 (treze) anos de reclusão.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a pena irrogada aos apelantes, após nova valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

18